Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-98.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Associação Cruz Azul – Assistência médico-hospitalar – A CBPM é gestora de plano de saúde que se submete à Lei Federal no 9.656/98, diploma que contempla a obrigação de fornecimento de próteses relacionadas ao ato cirúrgico (art. 10, VII), como é o caso – Inexigibilidade dos valores relativos ao procedimento cirúrgico,

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Associação Cruz Azul – Assistência médico-hospitalar – A CBPM é gestora de plano de saúde que se submete à Lei Federal no 9.656/98, diploma que contempla a obrigação de fornecimento de próteses relacionadas ao ato cirúrgico (art. 10, VII), como é o caso – Inexigibilidade dos valores relativos ao procedimento cirúrgico, por parte da Associação Cruz Azul, dos beneficiários da Caixa Beneficente – Sentença mantida – Majoração da verba honorária que se impõe, nos termos da regra do artigo 85, §11, do CPC – Recursos improvidos.